Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-81.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. EXAME DE CORPO DE DELITO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA AMEAÇA. TESE AFASTADA. PALAVRAS QUE CAUSARAM TEMOR À VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNICA. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Tendo em vista a confissão do acusado, as declarações da vítima e o laudo pericial anexado aos autos, não restam dúvidas que o apelante praticou o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP).
2. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 2.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 2.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima.
3. Na hipótese, é possível constatar que as graves palavras do acusado alcançaram a ofendida e lhe causaram temor.
4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 4.1. O valor fixado pelo d. Juízo a quo está dentro dos parâmetros aplicáveis à situação ora tratada, sendo razoável e proporcional e, portanto, não necessitando de qualquer reparo.
5. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
6. Recurso conhecido e desprovido.